Tribunal: TJES
Processo: 5008186-25.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Penalidades
Data de julgamento: 2025-01-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008186-25.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: ONIX SERVICOS LTDA

IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos por Onix Serviços Ltda. com a finalidade de ver suprida alegada omissão no acórdão que, de ofício, retificou a parte dispositiva para concessão parcial da segurança no mandado de segurança após identificar cerceamento de defesa. A embargante alegou omissão quanto a pontos relevantes ao julgamento, inclusive a ausência de enfrentamento de argumentos sobre a falta de acesso aos autos administrativos e sigilo indevido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão a ser analisada consiste em verificar se há omissão no acórdão recorrido em relação às teses e argumentos apresentados pela embargante e se seria necessário atribuir efeitos infringentes aos embargos para conceder integralmente a segurança, anulando o processo administrativo sancionatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não cabendo seu uso para reexame do mérito ou rediscussão da matéria, conforme o art. 1.022 do CPC.

2. O acórdão enfrentou de maneira clara e completa todas as questões relevantes para o deslinde do processo. No caso concreto, todas as teses ventiladas pela embargante, incluindo a suposta falta de observância ao art. 168 da Lei de Licitações e o alegado cerceamento de defesa, foram objeto de análise e decisão pelo colegiado, que, de maneira clara e fundamentada, concedeu parcialmente a segurança, reconhecendo a nulidade do processo administrativo em questão pelo cerceamento de defesa identificado.

3. A tentativa de reexaminar matéria já decidida nos autos ultrapassa o âmbito dos embargos de declaração.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes se já encontrou fundamentos suficientes para decidir a causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão recorrida e não podem ser utilizados para rediscutir a justiça da decisão tomada, quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na MC 24.951/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23-06-2016, DJe 01-07-2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA N. 5008186-25.2023.8.08.0000.

EMBARGANTE
:
ONIX SERVIÇOS LTDA
.

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O
nix Serviços Ltda
.

op
ôs
embargos de declaração
objetivando ver suprida alegada omis
s
ão
no julgamento
que resultou no acórdão
id
8663107 – Pág. 1-4

que, à unanimidade,
não acolheu os embargos de declaração opostos
pela
impetrante (id 8140814 - Pág. 1-
3
)
e pelo Estado do Espírito Santo (id 8144184 – Pág. 1-2),
tendo apenas retificado, de ofício, a parte dispositiva do acórdão recorrido.

Nas razões recursais (id 8860004 - Pág. 1-
6
), a
embargante
alegou, em síntese, que
1) “O v. acórdão de id. 7955961, para conceder a segurança e declarar nulo o processo administrativo n.º 2020-QV4SN, afirmou, a rigor, que não houve observância ao art. 168 da Lei de Licitações, que impõe efeito suspensivo as decisões administrativas recorridas até o seu deslinde final”;
2) “Afirmou, ainda, que não houve observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa”;
3) “Após aquele julgamento, ambas as partes opuseram aclaratórios e, na sequência, sobreveio novo acórdão (de id. 8663107), o qual, de ofício, modificou o dispositivo para conceder, apenas em parte, a segurança”;
4) “Ou seja, com o novo julgamento, houve modificação substancial da conclusão de julgamento, surgiu para a ora peticionária o direito de apontar vícios de omissão no novo julgamento, na medida em que teria o órgão julgador deixado de: (i)
apreciar diversas teses nodais ventiladas pela impetrante; e, ainda,
(ii)
seguir jurisprudência e precedente indicado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento
”
;
5) “Tanto o primeiro, como o segundo acórdão, não enfrentou os argumentos deduzidos pela ora peticionária, especialmente aqueles de: (i)
não concessão de acesso aos autos administrativos de n.º 2020-QV4SN
; (ii)
decretação de sigilo indevido pela autoridade coatora em diversos atos do processo administrativo de n.º 2020-QV4SN
; e, (iii)
ausência de oportunidade de se insurgir contra a penalidade aplicada, pois o recurso administrativo manifestado foi ‘às cegas’, ou seja, sem qualquer tipo de acesso ao processo administrativo de n.º 2020-QV4SN
”;
6) “Esses argumentos são relevantíssimos ao deslinde da controvérsia e capazes, em tese, de infirmar a conclusão do julgamento”; 7) “a despeito da relevância e da capacidade de conferir concessão integral à impetração, não foram objeto de apreciação pelo órgão julgador, o que caracteriza omissão à luz do art. 489, § 1.º, inciso IV c/c art. 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do CPC”; 8) “o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI n.º 5.371/DF, afirmou que os órgãos públicos não podem impor sigilo aos processos administrativos sancionadores e, aquele precedente de caráter vinculante não foi apreciado pelo v. acórdão embargado, configurando omissão à luz do art. 489, § 1.º, inciso VI c/c art. 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do CPC”.

Requereu seja sanada a omissão apontada devendo ser imprimido “efeitos infringentes aos aclaratórios para modificar a conclusão do julgamento e conceder integralmente a segurança para anular todo o processo administrativo n.º 2020-QV4SN, especialmente as penalidades aplicadas ao arrepio das normas legais”.

Conforme se verifica dos autos, n
o id 5631341 – Pág. 1-2, foi deferida “A LIMINAR REQUERIDA para suspender os efeitos da sanção aplicada no processo administrativo n. 2020-qv4sn até que seja julgado o recurso administrativo”,
e a
pós terem sido prestadas as informações pela autoridade
apontada
coatora (id. 6043739 – Pág. 1-
10
),
o mandado de segurança foi julgado pel
o
colend
o Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas
deste egrégio Tribunal de Justiça cujo voto proferido pelo eminente relator Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos concedeu a segurança “para, ratificando a liminar, reconhecer a
nulidade do processo administrativo 2020-QV4SN dado o cerceamento de defesa identificado”,
no que foi acompanhado pelo
s
demais componentes do colegiado (id 7955961 - Pág. 1-5)
.

É cediço que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da prova ou a rediscussão da matéria ventilada nos autos
pois sua
função é complementar o julgado quando presente algum dos pressupostos de embargabilidade catalogados no art. 1.022 do
Código de Processo Civil
, o que não acontece no caso dos autos.

A
nalisando o acórdão
recorrido
v
ê-se

que ele tratou devidamente as questões postas, expondo de maneira clara as razões dos convencimentos dos julgadores que, à unanimidade,
concederam a segurança

pleiteada
,
ou seja, o
acórdão não padece
de nenhum dos vícios alegados

porque
no voto condutor está expresso
,
no que interessa, que:

[...
]

Sabe-se que o instituto recursal dos embargos de declaração busca a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do conteúdo decisório.

Vale lembrar, que os embargos de declaração não possuem o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão gerar, de modo excepcional, a modificação da integração do julgado.

Nesse sentir, analisando os contornos de ambos aclaratórios, não observei fundamento suficiente para acolher o argumento de obscuridade do acordão, uma vez que a decisão recorrida não restou nebulosa.

Isto porque a fundamentação para concessão da segurança foi clara ao estabelecer que a postura indevida da Administração Pública foi aplicar a penalidade antes dela torna-se definitiva, vale destacar, quando esgotados todos os meios de impugnação da referida decisão administrativa, sendo tal postura o termo inicial para a nulidade ora reconhecida.

Confira-se trecho que consta claramente o motivo

“
Em sendo o recurso dotado de efeito suspensivo nenhuma penalidade poderia sobrevir em desfavor do impetrante enquanto a penalidade não se tornasse definitiva, vale dizer, até esgotados os meios de impugnação da decisão administrativa.”

No tocante as demais pretensões, sopesando a ausência de lastro probatório que testifique indene de dúvida a ilegalidade apontada, não houve espaço para acolhimento total da pretensão da empresa impetrante; nesse sentir, merece reparo de ofício o julgamento colegiado anterior, tão somente para que reste expresso que a concessão de segurança foi parcial.

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos dois aclaratórios em exame.

Contudo, de ofício, retifico o julgamento colegiado anterior tão somente para ler-se na parte dispositiva “CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA”.

[...]

Assim, não
observo
omissão que justifique a reforma do julgado.

As razões apontadas pela embargante quanto às supostas omissões no acórdão recorrido, data venia, não necessitam enfrentamento porque não há nenhuma dúvida quanto ao comando decisório contido no acórdão que apreciou o mandado de segurança, qual seja, “reconhecer a nulidade do processo administrativo 2020-QV4SN dado o cerceamento de defesa identificado”.

Aliás, este foi o pedido contido na petição inicial do mandado de segurança, ou seja, “O julgamento procedente da presente ação para seja declarado nulo o processo administrativo sancionatório nº 2020-qv4sn, afastando a incidência da aplicação da multa no de R$ 266.111,03 (duzentos e sessenta e seis mil, cento e onze reais e três centavos), assim como a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual Direta e Indireta, uma vez que houve clarividente cerceio de defesa na condução do procedimento sancionatório” (id 5555091 - Pág. 15).

Deste modo, o dispositivo resultante do julgamento do mandado de segurança declarou a nulidade de todo o processo administrativo, não havendo falar em nulidade ou suspensão da penalidade enquanto não julgado o recurso administrativo, porque tal provimento se deu em caráter provisório decorrente do deferimento da liminar requerida (id 5631341 – Pág. 1-2).

Assim
, a
inda que de modo contrário aos interesses d
a
embargante,
todas as matérias que deveriam ser analisadas para o
deslinde da controvérsia
tratada no processo
foram enfrentadas
no julgamento d
o
mandado de segurança
, não havendo falar em omissão,
pois o
colendo Superior Tribunal de Justiça já
assentou
que
o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do C
ódigo de Processo
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada
naquela Corte no sentido de que é “
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.”
1
A matéria trazida nos embargos deve ser discutida em momento e local próprio pel
a

embargante.

O
colendo Superior Tribunal de Justiça
também já assentou
:
“Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível para seu cabimento a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do NCPC. Portanto, a mera irresignação com o entendimento apresentado no
decisum
, objetivando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.” (EDcl nos EDcl no AgRg na MC 24.951/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23-06-2016, DJe 01-07-2016).

Está claro que o que pretende a embargante é obter reexame de matéria julgada no recurso, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Posto isso,
nego provimento

aos embargos de declaração
.

É como voto.

1
EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 08-06-2016, DJe 15-06-2016.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a relatoria.

Acompanho o voto do eminente Relator.

Acompanho o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É como voto.